Tribunal: STJ
Processo: 0705718-50.2019.8.07.0017
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856611 - DF (2025
/0044872-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
AGRAVADO
: JOAO CARLOS SILVA SANTOS
AGRAVADO
: MARIA LIMA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E,
DE PLANO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
Conforme orientação do STJ, "a repetição, pelo recorrente,
1.
nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das
razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando
puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes,
notória intenção de reforma da sentença" (AgInt no REsp n.
1.896.018/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
de
).
8/10/2021
Quanto às teses de inovação recursal e ofensa ao princípio
2.
da dialeticidade, rever o entendimento da Corte local demandaria
incursão nos elementos fáticos dos autos, o que é vedado em
sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
Relativamente à responsabilidade da recorrente, rever o
3.
entendimento do acórdão impugnado implicaria o reexame fático-
probatório e a interpretação das cláusulas do contrato entabulado
entre as partes, procedimento inadmissível no âmbito do recurso
especial, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51401170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 87803c0d-8633-4c28-8bc4-d536a3729774

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401170 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:43:50
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 87803c0d-8633-4c28-8bc4-d536a3729774

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856611 - DF (2025
/0044872-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A
ADVOGADO
: WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
AGRAVADO
: JOAO CARLOS SILVA SANTOS
AGRAVADO
: MARIA LIMA SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO E,
DE PLANO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO.
Conforme orientação do STJ, "a repetição, pelo recorrente,
1.
nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das
razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando
puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes,
notória intenção de reforma da sentença" (AgInt no REsp n.
1.896.018/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe
de
).
8/10/2021
Quanto às teses de inovação recursal e ofensa ao princípio
2.
da dialeticidade, rever o entendimento da Corte local demandaria
incursão nos elementos fáticos dos autos, o que é vedado em
sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
Relativamente à responsabilidade da recorrente, rever o
3.
entendimento do acórdão impugnado implicaria o reexame fático-
probatório e a interpretação das cláusulas do contrato entabulado
entre as partes, procedimento inadmissível no âmbito do recurso
especial, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
4.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51019371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:33
Código de Controle do Documento: eed768b2-57e7-4d09-905f-c89679d15051

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Trata-se de agravo
interno, interposto por JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A,. em face de
decisão, da lavra deste signatário, que conheceu do agravo para de plano negar
provimento ao recurso especial.
O apelo nobre, a seu turno, amparado na alínea "a" do permissivo
constitucional, desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
Territórios, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. REJEITADA. DEBITOS CONDOMINIAIS. COMPRA E
VENDA DE IMÓVEL. TAXAS CONDOMINIAIS. ANTES DA ENTREGA
DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUTORA E
ASSOCIAÇÃO. 1. Estando os fundamentos da pretensão recursal
alinhados com a motivação da sentença guerreada, não há violação ao
princípio da dialeticidade, inexistindo óbice formal à apreciação da
apelação. 2. Tratando-se de relação de consumo, tanto a construtora
quanto a associação habitacional respondem solidariamente pelos danos
causados ao consumidor. O fato de a associação integrar a cadeia de
fornecimento de serviço e produto mediante a atividade de intermediação
é suficiente para a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 3. De
acordo com a jurisprudência desta Corte, antes da entrega das chaves do
imóvel ao comprador, os encargos decorrentes de condomínio são de
responsabilidade da construtora/vendedora, na condição de responsável
solidária, e não do comprador/consumidor. 4. Apelação cível conhecida e
provida.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Nas razões do especial, a parte insurgente aponta violação aos artigos 186,
1.013, §1° e 1.345, todos do CPC. Sustenta, em síntese, que houve inovação recursal
pela parte agravada em sede de apelação, ausência de responsabilidade solidária e
ofensa ao princípio da dialeticidade.
O Tribunal local inadmitiu o recurso especial, razão pela qual foi manejado o
agravo de fls. 641/649, e-STJ.
Em decisão monocrática, este relator negou provimento ao reclamo ante a
aplicação das Súmulas 5 e 7 do STJ, além da consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência desta Corte.
Opostos embargos de declaração, restaram rejeitados.
Irresignada, a parte manejou o presente agravo interno, no qual busca
combater os retrocitados óbices e repisa as alegações do recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51019371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:33
Código de Controle do Documento: eed768b2-57e7-4d09-905f-c89679d15051

VOTO
A irresignação não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece prosperar.
De início, quanto às teses de inovação recursal e ofensa ao princípio da
1.
dialeticidade, restou consignado no acórdão recorrido:

Rejeito a preliminar suscitada pela Ré/Apelada de violação ao princípio da
dialeticidade, pois os fundamentos da pretensão recursal estão alinhados com a
motivação da sentença guerreada, de maneira que inexiste óbice formal à
apreciação da apelação.
De igual forma, rejeito a preliminar de violação ao princípio que veda o
julgamento surpresa, uma vez que o sentenciante solucionou o caso observando
os pedidos formulados na petição inicial, deduzidos em desfavor da Construtora
/Ré. Ademais, ao contrário das alegações dos Apelantes, era sim possível a
discussão acerca da responsabilidade da Associação pelo pagamento dos
débitos condominiais, tanto que, em contestação, a Construtora Ré suscitou sua
ilegitimidade passiva e apontou a Associação Litisdenunciada como responsável
pelo débito.
Os Autores, contudo, optaram por demandar apenas contra a Construtora Ré. E
o simples fato de não ter sido reconhecida a responsabilidade da Ré pelo
pagamento dos débitos condominais, e, em consequencia, ter sido a Associação
indicada na sentença o responsável pelos débitos condominiais não caracteriza
decisão surpresa, sobretudo considerando, reitere-se, a liberdade dos Autores
de escolherem contra quem demandar.

Assim, rever o entendimento da Corte local quanto a estes
pontos demandaria incursão nos elementos dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVISÃO
GERAL. REPRODUÇÃO DOS TERMOS DA CONTESTAÇÃO. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO.
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS
AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. O Recurso de Apelação não impugnou os fundamentos da sentença, mas,
simplesmente, reproduziu os termos da contestação, o que viola o princípio da
dialeticidade, pois o recorrente não externou os fundamentos de fato e de direito
aptos a modificar a sentença.
2. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual posicionamento do STJ,
razão pela qual não merece prosperar a irresignação.
Documento eletrônico VDA51019371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:33
Código de Controle do Documento: eed768b2-57e7-4d09-905f-c89679d15051

Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do
Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida".
3. Dessarte, entender o contrário do que ficou expressamente consignado no
acórdão recorrido - ausência de impugnação dos fundamentos da sentença -, a
fim de acatar o argumento da recorrente, demanda reexame do suporte
probatório dos autos, o que é vedado na via do Recurso Especial, nos termos da
Súmula 7 do STJ.
4. Recurso Especial não conhecido.
(REsp n. 2.002.973/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em
, DJe de
.)
16/8/2022
6/9/2022

Ademais, conforme orientação do STJ, "a repetição, pelo recorrente, nas
razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende
o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos
suficientes, notória intenção de reforma da sentença" (AgInt no REsp n. 1.896.018/PB,
Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
).
8/10/2021
Outrossim, as instâncias ordinárias, com base nos elementos fático-
2.
probatórios dos autos, expressamente asseveraram,
:
in verbis

Impende registrar, de início, que a relação travada entre as partes subsume-se
às regras do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que Construtora
/Ré e a Associação Litesdenunciada figuram na condição de fornecedoras de
produtos e os Autores/Apelantes na qualidade de adquirente e, portanto,
consumidores, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990.
Ademais, é entendimento pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça que "O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra
e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias
mediante financiamento" (AgRg no AR Esp 120.905/SP, Rel. Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 6.5.2014, D Je 13.5.2014). Daí a
análise por prisma desse regime jurídico. Nesse contexto, uma vez que se trata
de relação de consumo, tanto a Construtora Ré quanto a Litisdenunciada
Associação dos Pro-Morar do Movimento Vida de Samambaia – AMMVS
respondem solidariamente pelos danos causados aos Autores/Apelantes.
Oportuno frisar que o fato de a Associação Litisdenunciada integrar a cadeia de
fornecimento de serviço e produto mediante a atividade de intermediação é
suficiente para a incidência do Código de Defesa do Consumidor. [...] Assim, em
se tratando de responsabilidade solidária da Construtora Ré e da Associação
Litesdenunciada, os Autores/Apelantes poderiam demandar, como o fizeram,
contra qualquer um dos responsáveis solidários, optando, no caso, pela
Construtora Ré, que tem direito de regresso, quanto aos débitos condominiais,
contra a Associação, possuidora do imóvel, na condição de cessionária do
direito de uso.

Assim, rever o entendimento do acórdão impugnado implicaria o reexame
fático-probatório e a interpretação das cláusulas do contrato entabulado entre as
partes, procedimento inadmissível no âmbito do recurso especial, por força das
Súmulas 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51019371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:33
Código de Controle do Documento: eed768b2-57e7-4d09-905f-c89679d15051

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
SÚMULA N. 182/STJ. SÚMULA N. 284/STF. REEXAME DO CONTRATO E DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DAS SUMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANO MATERIAL E MORAL.
VALOR
ARBITRADO
NA
ORIGEM.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA. ENTENDIMENTO PACÍFICO
DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
[...]
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de
cláusula contratual, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
[...]
(AgInt no REsp 1581291/AM, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
12/12/2017
19/12/2017

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO
INDENIZATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO
RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DAS DEMANDADAS.
[...]
3. O reconhecimento de caso fortuito ou força maior, ou culpa de terceiro, no
atraso da entrega do imóvel, exigiria o reexame do contexto fático e probatório
dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 711.827/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
)
19/09/2017
27/09/2017

Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51019371 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/10/2025 17:55:33
Código de Controle do Documento: eed768b2-57e7-4d09-905f-c89679d15051

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.856.611 / DF
Número Registro: 2025/0044872-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07057185020198070017
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A
ADVOGADO : WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
AGRAVADO
: JOAO CARLOS SILVA SANTOS
AGRAVADO
: MARIA LIMA SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
DESPESAS CONDOMINIAIS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A
ADVOGADO : WILLIAM DE ARAUJO FALCOMER DOS SANTOS - DF020235
AGRAVADO
: JOAO CARLOS SILVA SANTOS
AGRAVADO
: MARIA LIMA SANTOS
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA51387621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:29
Código de Controle do Documento: 8d55a62c-e2f2-4f26-8898-e7b9f217c31f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387621 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:18:29
Código de Controle do Documento: 8d55a62c-e2f2-4f26-8898-e7b9f217c31f